Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. FASE PROCEDIMENTAL DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA QUE NÃO DEPENDE DE PEDIDO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.